Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007940-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORA LUCIA FREITAS DE PAULA - CPF: 942.652.594-72 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA - CPF: 715.872.314-33 (APELANTE), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0001-57 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ASSISTENTE), DORA LUCIA FREITAS DE PAULA - CPF: 942.652.594-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA –

ÔNUS DA PROVA
NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.”
(10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020).

O b
oletim
de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de
presunção

“juris tantum”
de
veracidade
, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária.

Não comprovada a conduta ilícita praticada pelo motorista dos apelados, inexiste o elemento do fato constitutivo a sedimentar o pretenso direito indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1007940-46.2019.8.11.0003

APELANTE:

IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA

APELADOS:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA, TRANSPORTES DO OESTE LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA
, pelo qual visa à reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos postos pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou improcedente o pleito de denunciação à lide postulado pelas requeridas Transoeste Logística Ltda. e Transportes do Oeste Ltda. em desfavor de Bradesco Auto/RE Companhia de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenando-as ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados estes no valor de cinco mil reais (Id 116598055).

Em suas razões recursais (116598060), o apelante argui que a sentença recorrida
“tomou por ser a única verdade”
o Boletim de Ocorrência confeccionado pela Policia Rodoviária Federal. Afirma que este possui presunção relativa e diverge de seu conteúdo.

Aduz que através do “disco-diagrama” e imagens da câmara de segurança da empresa Lodi, é possível constatar que
“a carreta estava em velocidade superior à permitida para o local”
(sic).

Invoca precedente do STJ para juntar no apelo ”
imagens de vídeo da reportagem do dia, bem como as imagens da câmara de segurança da empresa LODI e o LAUDO PERICIAL”

(sic).

Assevera que
“
diante das provas aqui trazidas fica nítido que o motorista da Ré agiu com negligencia e imprudência, dando causa ao acidente”
(sic).

Acrescenta o apelante que a versão de que foram as vítimas que deram causa ao acidente fatal não deve prosperar, diante de violações do motorista da carreta ao Código de Trânsito.

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação na forma pleiteada na peça inaugural.

Nas contrarrazões (Id 116598069), as apeladas, Transoeste Logística Ltda. (atual razão social de
Transportes Panorama Ltda.)
e Transportes do Oeste Ltda., refutam os argumentos apresentados pelo apelante.

Ressaltam que o recorrente
“declinou da prova oral não tendo arrolado nenhuma testemunha”
(sic), e invocam a preclusão para juntada de documentos nesta via recursal.

Asseveram que as
informações lançadas no Boletim de Ocorrência encontraram respaldo nas constatações realizadas pela PRF ‘in loco’, revestidas de presunção de veracidade.

Aduzem que o apelante, ao invocar o Código de Trânsito Brasileiro, “se esquece” de que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Reafirmam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta e asseveram a inexistência de nexo causal para a pretensão indenizatória.

A companhia de seguros Bradesco S/A (cujo pleito de denunciada à lide foi julgado improcedente), apresentou contrarrazões (Id 116598071), arguindo a inexistência de ato ilícito a amparar a responsabilidade civil pleiteada pelo recorrente, e, com base no princípio da eventualidade, invocou os limites do contrato de seguro.

Ao final, ambos pugnam pelo desprovimento recursal e a manutenção integral da sentença recorrida.

Certidão registrou a isenção de preparo recursal, por envolver beneficiário da justiça gratuita.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico que o apelante apresentou suas razões acompanhadas da juntada de mídia eletrônica e laudo pericial criminal elaborado pela POLITEC/MT (Id 116598059). Por sua vez, nas contrarrazões, os apelados arguiram a ocorrência da preclusão.

No tocante as mídias audiovisuais com imagens da câmera de vídeo da empresa Lodi, bem como a matéria jornalística, constata-se que já se encontram juntadas aos autos de origem, conforme se afere dos Ids 39608860 e 39608869, passíveis, pois, de regular acesso.

Quanto ao Laudo Pericial Criminal, verifico estar datado de 24 de abril de
2020
, sem nenhuma apresentação de justificativa para fazê-lo extemporaneamente.

Há que se ressaltar, no ponto, que ao cotejo dos autos de origem, extrai-se que na data de
23/02/2021
, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem provas a produzir (Id 49629586), tendo decorrido o prazo sem manifestação do autor da ação (certidão – Id 54246939).

Consta ainda que, em audiência realizada na data de
15/07/2021
, com a presença do autor da ação e seu patrono constituído, após desistência da oitiva de testemunhas arroladas pela parte requerida e colhido os memoriais finais (oralmente), a instrução processual encerrou-se,
sem qualquer requerimento do ora apelante
.

Como cediço, a preclusão se materializa em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido à oportunidade para fazê-lo, sendo que a juntada de
documentos
após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando se tratar de
documento
novo ou quando a parte provar que deixou de proceder à
juntada
por motivo de força maior, circunstâncias essas não verificadas minimamente no caso.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão
.”
(10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020)

Portanto, com base na ausência dos requisitos estabelecidos no art. 435 do Código de Processo Civil,
indefiro
a juntada dos documentos que acompanham a peça recursal (Id 39608860 e Id 39608869) e determino o seu desentranhamento.

Quanto ao mérito recursal, o caso em tela compreende acidente de trânsito ocorrido na data de 01/11/2018, por volta das 06:30hs, na BR 364, KM 204,6, perímetro urbano da cidade Rondonópolis/MT, envolvendo o veículo Scania/G (caminhão/carreta), de propriedade das empresas apeladas e a motocicleta Honda/CG Fan 145ES, resultando no óbito instantâneo do piloto da moto e do passageiro, Sr. Gilberto Pereira da Silva, genitor do apelante.

Inconformado com o teor da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, o apelante alega que o condutor do caminhão
“foi negligente, pois estava acima do limite de velocidade permitida para área urbana”
, bem como aduz que
“as afirmações contidas no boletim de ocorrência no 18062414B01, não procedem”
(sic).

Pois bem. Elementar que para o êxito da ação indenizatória, imprescindível a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC/15).

Ao exame do conjunto probatório existente nos autos, vê-se que o apelante juntou em sua peça inicial o boletim de ocorrência de acidente de trânsito no. 18062414B01, com a narrativa detalhada do fatídico episódio, consoante trecho a seguir transcrito (Id 116596046):

“No dia 02/11/2018, por volta das 06H30, no KM 204,6 da BR 364, em Rondonópolis-MT, ocorreu um acidente do tipo queda de motocicleta, com duas vítimas fatais. Os veículos envolvidos foram:
uma motocicleta Honda/CG 125 FAN ES (V1)
e Scania/G 420 A4x2 (V2). Com base na análise dos vestígios identificados no local, constatou-se que V1 e V2 trafegavam na faixa de trânsito de trânsito do sentido Juscimeira-MT/Rondonópolis-MT.
O condutor de V1, por falta de observância na sinalização indicada no solo (marcas de canalização), onde a mesma indicava o estreitamento da pista, iniciou ultrapassagem em V2 pela esquerda; como não tinha espaço suficiente, V1 colidiu no meio-fio do canteiro central. Na sequência, o condutor e o passageiro de V1 caíram embaixo das rodas esquerdas do último eixo do semi-reboque de V2
.”
(grifos nossos)

O
boletim
de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após ter acontecido o acidente, goza de
presunção

“juris tantum”
de
veracidade
, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.

No caso em tela, embora o apelante tenha se insurgido quanto ao teor do boletim de ocorrência, não produziu nenhuma prova com o condão para desconstituir seu conteúdo. Em outros termos, não se utilizou de meio processual capaz de elidir eventual culpa exclusiva do motorista da motocicleta quando da manobra que acabou por também vitimar seu genitor, o que poderia ser facilmente feito por meio de prova testemunhal, já que, repita-se, quando regularmente intimado para tanto, quedou-se inerte.

Assim, inexistindo nos autos prova hábil para desconstituir os registros averbados no referido documento, as informações nele inseridas devem prevalecer para os efeitos legais.

Nesse sentido transcrevo entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM RODOVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A COLISÃO OCORREU NA PISTA DE ROLAMENTO. PEDESTRE QUE INICIOU A TRAVESSIA DE FORMA REPENTINA.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. CROQUI AUXILIAR ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE EM LEVANTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE
. IMPRUDÊNCIA E NEGLIÊNCIA DO “DE CUJUS” AO ATRAVESSAR RODOVIA, DE MADRUGADA, EM LOCAL INAPROPRIADO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO ÔNIBUS DA DEMANDADA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC/2015. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(0028072-55.2019.8.16.0019 – TJPR – 10a Câmara Cível – Rel. Des. GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA – Julgamento 21.06.2021, publicação em 21.06.2021)

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme seguintes arestos:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO COM MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZA
R – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (stricto sensu), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

O avanço da vítima sobre a pista, inequivocamente, foi o ponto determinante para a ocorrência do acidente, além da posição final do corpo, encontrado pela autoridade policial no meio da rodovia, que bem demonstra isso.

No que tange à controvérsia, tenho que andou bem o julgador a quo, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima, causa excludente do nexo de causalidade como elemento da responsabilidade civil.

Segundo a expressa previsão do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, a improcedência da lide principal impõe ao denunciante os ônus de sucumbência relativos à denunciação.

Honorários das lides principal e secundária fixados em percentual adequado e que atende os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0000183-13.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – COLISÃO EM BLOCO DE CONCRETO – QUEDA DE MOTOCICLETA – IMPERICIA DO CONDUTOR – PERDA DO CONTROLE DA MOTOCICLETA – COLISÃO COM BLOCO DE CONCRETO – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência), bem como das declarações das partes, verificar-se que o pai dos autores, condutor da motocicleta, perdeu o controle ao fazer o retorno, saiu da via urbana, vindo a colidir com um bloco de concreto, suporte da placa que estava no local, não havendo demonstração de culpa da parte ré pelo evento danoso que culminou com a morte do motociclista, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de indenização movida contra a concessionária da rodovia.

Não se desincumbindo a parte requerente do ônus de comprovar a responsabilidade da empresa apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), sendo certo que esta última atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.”
(N.U 1001467-44.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INVASÃO DA PREFERENCIAL –
MORTE – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ENCONTRAVA-SE A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

O motorista, ao ingressar em via preferencial, deve ter a cautela de certificar-se que faz o cruzamento com segurança, e se acaso perceber algum veículo prioritário, deve aguardar a sua passagem ou então iniciar o cruzamento com certa margem de antecipação, para evitar colisões.

Não se configurando a ilicitude do condutor do outro veículo, que encontrava-se na preferencial, não há como condena-lo ao pagamento de indenização.”
(N.U 0018533-28.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Quanto à matéria jornalística juntada pelo autor da ação (Id 116598010), não se reveste de elemento hábil para produção de prova judicial, eis que apenas transmite o cenário do acidente por intermédio de narrativas baseadas em “versões” desprovidas de amparo técnico sobre a responsabilidade legal dos envolvidos.

Em relação à gravação extraída da câmera de estabelecimento comercial Lodi (Id 116598099), denota-se que as imagens não mostram efetivamente o acidente, tendo em vista o ângulo oposto de visualização.

Todavia, nos poucos segundos de gravação (08 segundos), é possível notar (mediante observação pausada das imagens) que a motocicleta avança pelo lado esquerdo para ultrapassar o caminhão das empresas apeladas, sendo que este também já seguia do lado esquerdo da faixa, ou seja, não havia mais espaço para segura ultrapassagem, numa indicação de total convergência com a dinâmica oficial do acidente registrada no boletim de ocorrência pela Policia Rodoviária Federal.

Além disso, das referidas imagens também não há qualquer evidência de que o veículo pesado que se encontrava na faixa da direita, ou seja, sendo quando também era ultrapassado pelo caminhão de propriedade das requeridas/apeladas, tenha, de alguma forma, saído da sua faixa de condução, a autorizar um movimento mais brusco do preposto das corrés, a fim de aproximá-lo ao canteiro esquerdo no momento em que também era ultrapassado pela motocicleta envolvida no acidente fatal.

Assim, muito embora o apelante tenha arguido em suas razões recursais que o acidente ocorreu por “negligência” do motorista das empresas apeladas,
“pois estava acima do limite de velocidade permitida”
(sic), as imagens da câmera do estabelecimento comercial Lodi mostram a motocicleta em movimento acelerado ultrapassando o caminhão que alega estar em alta velocidade.

Logo, ao afirmar que o caminhão “
estava acima do limite de velocidade permitida”
(sic), forçoso concluir que a moto também estivesse em velocidade superior para realizar a ultrapassagem, e ainda, em local sem espaço e permissão para trafegabilidade.

A despeito do esforço argumentativo do apelante, verifica-se a ausência de mínima prova para imputar aos apelados a responsabilidade pelo fato na forma como narrado pelo recorrente.

Não há produção de prova oral e as imagens gravadas por câmera não destoam da dinâmica do acidente conforme averbado no boletim oficial da ocorrência lavrado pela PRF.

A questão, aliás, foi muito bem sopesada pelo togado sentenciante, cujos fundamentos me reporto expressamente para fins corroborar o acima mensurado,
verbis
:

“(...) Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, porque, em que pese a versão apresentada na peça madrugadora, entendo que não há elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na exordial, deva ser debitada à ré, seja em que modalidade for.

A prova material centrada no processo é o boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, eis a narrativa:

“...com base na análise dos vestígios identificados no local, constatou-se que o V1 e V2, trafegavam na faixa de trânsito do sentido Juscimeira-MT/Rondonópolis-MT. O condutor do V1, por falta de observância na sinalização indicada no solo (marcas de canalização), onde a mesma indicava o estreitamento da pista, iniciou a ultrapassagem em V2 pela esquerda, como não tinha espaço suficiente, V1 colidiu no meio fio do canteiro central. Na sequencia, o conduto e o passageiro de V1 caíram embaixo das rodas esquerdas do último eixo do semi-reboque de V2...” (fl.46 – ID 21942755).

O

Boletim

de

Ocorrência

possui presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas referentes ao acidente, uma vez que inexiste prova contundente em sentido contrário, eis que se trata de documento público, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

(...)

E do mencionado documento extrai-se que o acidente ocorreu por imperícia, uma vez que houve perda do controle e posterior queda, vindo a ser colhido pelo veículo da empresa ré.

É certo que a parte autora procurou desmerecer o boletim de ocorrência, todavia, nada carreou aos autos no sentido de derruir àquele documento, mesmo tendo oportunidade para tal.

Na exegese do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e à parte ré, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

(...)

Assim, não tendo sido demonstrado qualquer ato culposo ou doloso da empresa ré que tivesse contribuído para o infortúnio que vitimou o pai do autor, que, por culpa exclusiva sua, causou fatídico acidente de trânsito, não há que se falar em responsabilidade indenizatória da empresa ré.

Alegar e não provar, quando o ônus lhe cabe, é um nada e, em sendo assim, deve a ação ser julgada improcedente. (...)”
– Id 116598055.

Desse modo, não há como alicerçar o pleito indenizatório por dano moral e material, quando não está comprovado o ato ilícito praticado pelos recorridos.

Não é demais relembrar que a
prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte que a alega, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos do direito invocado.

Não havendo a comprovação do que alega, ou seja, no presente caso, não comprovado a conduta ilícita praticada pelo motorista das empresas apeladas, inexiste prova dos fatos constitutivos a sedimentar o pretenso direito de cunho indenizatório.

Ausente prova dos fatos constitutivos de direito postulado pelo autor da ação, naquilo que pertine a comprovação da autoria de ato ilícito praticado pela parte contrária, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e material.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Com base nas disposições do art. 85, §11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), mantendo-se suspensa a

exigibilidade da obrigação, consignado pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022